Tribunal: TJSP
Processo: 2239700-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2239700-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMERCIAL GERMÂNICA LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.855/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2239700-67.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Comercial Germânica LTDA.
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado se encontra fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por COMERCIAL GERMÂNICA LTDA. contra o v. acórdão que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
omissões no que se refere ao dispositivo que não teria sido
expresso em relação à suspensão da exigibilidade dos demais
créditos, independentemente do pagamento de caução. Pede o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são destinados a esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Com efeito, ao contrário do que sustenta, não
procede a alegação de omissão na fundamentação do decisum, já
que todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e
coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que
pleiteada.
Nesse passo, tem-se que a decisão decorre do
inteiro teor do voto condutor do parcial provimento do recurso,
que é claro em autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário mediante a “concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial” (artigo 151, inciso V),
independentemente de caução, diante da presença dos requisitos
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Logo, não há omissão a ser sanada.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator